Tribunal: TJBA
Processo: 8055014-12.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055014-12.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SANDRO ANDRE PASINI e outros Advogado(s): MARCOS DE ANDRADE STALLONE AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Agravo de Instrumento. Decisão interlocutória que indeferiu tutela antecipada em ação anulatória de crédito tributário, mantendo a exigibilidade de débitos de IPTU no valor de R$ 31.180,80, relativos às competências de 2010 a 2022, incidentes sobre imóvel com inscrição imobiliária nº 0000065987. Os agravantes sustentam que o de cujus firmou contrato de promessa de compra e venda em 1989, mas nunca obteve o registro da propriedade no Registro de Imóveis, permanecendo a vendedora como titular registral. Alegam, ainda, que o de cujus jamais recebeu a posse efetiva do imóvel, pois não houve a entrega prevista na cláusula 7ª do contrato. A decisão agravada indeferiu a tutela antecipada sob fundamento de necessidade de dilação probatória para conhecimento das razões do ente público. O artigo 34 do Código Tributário Nacional estabelece que contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A sujeição passiva tributária pressupõe, portanto, a existência de ao menos uma dessas três situações jurídicas. O artigo 1.245 do Código Civil estabelece que a propriedade imobiliária se transfere mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis. No caso concreto, a matrícula do imóvel demonstra que não houve registro da promessa de compra e venda, permanecendo a Imobiliária São Jorge Ltda. como proprietária registral do bem. A ausência de registro afasta, portanto, a condição de proprietário. O domínio útil, por sua vez, pressupõe a existência de posse. Inexistente a posse, não há como se cogitar de domínio útil. Quanto à posse, a cláusula 7ª do contrato de promessa de compra e venda estabeleceu expressamente que o promitente comprador somente poderia entrar na posse imediata do imóvel após a assinatura de recibo de entrega do lote. Os autos não demonstram a existência de tal recibo de entrega, o que indica a ausência de imissão efetiva na posse. Embora o artigo 96 do Código Tributário e de Rendas do Município de Camaçari preveja a responsabilidade solidária dos promitentes compradores imitidos na posse, tal dispositivo pressupõe justamente a imissão na posse, o que não restou demonstrado no caso concreto A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, reconhece a legitimidade passiva tanto do proprietário quanto do possuidor para figurar no polo passivo de execução fiscal de IPTU. Contudo, tal entendimento não autoriza a cobrança do tributo de quem não é proprietário, nem possuidor, nem titular de domínio útil do imóvel. A simples existência de contrato particular de promessa de compra e venda, por si só, não configura a sujeição passiva tributária se não houver a efetiva imissão na posse ou o registro da propriedade. A responsabilidade tributária do promitente comprador decorre da posse ou do exercício de poderes inerentes à propriedade, não da mera expectativa de direito decorrente do contrato. No caso concreto, há prova documental da ausência de registro da propriedade (matrícula do imóvel) e indícios relevantes da ausência de imissão na posse (inexistência de recibo de entrega previsto na cláusula 7ª do contrato). Tais elementos são suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. O perigo de dano também resta configurado, tendo em vista que a manutenção da exigibilidade de crédito tributário no valor de R$ 31.180,80 causa gravame ao espólio e obsta o regular processamento do inventário. A ausência de registro e de posse efetiva são fatos negativos cuja prova pode ser produzida mediante a apresentação de documentos (matrícula do imóvel e contrato. A concessão da tutela antecipada não é irreversível, pois, caso se decida ao final pela validade da exação, o Município disporá dos meios legais para cobrança do crédito tributário. Recurso Provido ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055014-12.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante SANDRO ANDRE PASINI e outros e, como agravado, MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao Agravo de Instrumento e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.